Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702739-44.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SELMA MORAIS PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO SEM PODER DE GERÊNCIA OU DE ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação declaratória, julgou procedente o pedido para declarar a ilegitimidade passiva da autora em relação aos débitos tributários da empresa da qual era sócia minoritária, bem como para determinar a exclusão de seu nome das certidões de dívida ativa. 2. Não há se falar em nulidade da sentença em virtude de substituição de testemunha fora das hipóteses do art. 451 do Código de Processo Civil, pois sequer ocorreu a substituição, tendo sido tomado o depoimento na condição de testemunha do juízo. Além disso, não houve qualquer prejuízo à defesa, pois o depoimento apenas ratificou o teor de documento juntado anteriormente aos autos. 3. Extrai-se dos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional que os sócios de uma empresa só podem ser responsabilizados em virtude de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 3.1. Ademais, conforme a Súmula 430 do STJ, “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.” 3.2. Tratando-se de sócio minoritário e sem qualquer poder comprovado de gerência ou administração da empresa, de direito ou de fato, não lhe pode ser atribuída a responsabilidade pelos débitos tributários da sociedade. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o do Decreto no 20.910/1932, afirmando estar prescrita a pretensão de exclusão de responsabilidade tributária, ao argumento de ser inequívoco o transcurso do prazo superior a 5 (cinco) anos que, em seu entendimento, deve ser contado da data da apresentação das exceções de pré-executividade e não do trânsito em julgado. Acrescenta que não há como a recorrida ser beneficiada pela interrupção do prazo prescricional para a impugnação do débito, tendo em vista a notória inadequação da via eleita, salientando que, por outro lado, não impede a fluência do prazo prescricional; c) artigos 3o da Lei 6.830/1980 e 135 do Código Tributário Nacional, alegando, em suma, a responsabilidade tributária do sócio quando constatada a prática de atos contrários à lei e ao contrato social, tais como a confusão patrimonial, unidade de gestão fraudulenta, sonegação e fraude tributária. Assevera que cabe à recorrida comprovar que não agiu com excesso de poderes ou infração à lei ou contrato social, em virtude da presunção de liquidez e certeza das certidões da dívida ativa. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1o do Decreto 20.910/1932. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017